Tribunal: TJBA
Processo: 8032143-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032143-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARIK BISPO DOS SANTOS Advogado(s): RAFAEL QUEIROZ DOS SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ESTABILIDADE ECONÔMICA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por servidor público militar estadual contra acórdão que denegou segurança em mandado impetrado com o objetivo de reconhecimento de estabilidade econômica no símbolo correspondente ao cargo de Diretor de Departamento. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar portaria e boletim ostensivo que designaram o embargante para responder pela Direção do Departamento de Modernização e Tecnologia da Polícia Militar, bem como se haveria violação ao princípio da isonomia e inaplicabilidade da EC nº 103/2019 ao caso. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado examinou detidamente os documentos apontados, concluindo que a designação para “responder pela direção” não configura nomeação formal para o cargo de Diretor, mas decorre das atribuições de Diretor Adjunto, símbolo DAS-2D. 5. Constatou-se, ainda, que o cargo de Diretor Adjunto não se equipara hierárquica nem remuneratoriamente ao de Diretor de Departamento (símbolo DAS-2B), inexistindo direito subjetivo à incorporação pretendida. 6. Inexiste violação ao princípio da isonomia, pois o art. 18, da Lei Estadual nº 9.848/2005 apenas limita o provimento de determinados cargos ao posto de Coronel, sem assegurar paridade remuneratória entre todos os oficiais. 7. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, revela-se o inconformismo do embargante com a decisão proferida. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 126; Lei Estadual nº 9.848/2005, art. 18. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8032143-51.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ARIK BISPO DOS SANTOS e como Embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator